Tribunal: TJMT
Processo: 1019848-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019848-88.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIARLEI CACEMIRO DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 031.916.881-61 (RECORRENTE), DANIEL SA HAGE CALABRICH - CPF: 017.085.455-81 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019848-88.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1019848-88.2024.8.11.0015

Recorrente:
Thiarlei Cacemiro de Carvalho Oliveira

Recorridos
: Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA EM COMÉRCIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTINUIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de suposta falha na prestação de serviço, consubstanciada na ausência de reembolso após o cancelamento de compra realizada por meio de comércio eletrônico, com pagamento efetuado via cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço em razão da não devolução dos valores pagos após o cancelamento da compra; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprovou a continuidade da cobrança após o cancelamento da compra, apresentando apenas o extrato referente à primeira parcela, sem juntar documentos que demonstrem a persistência dos débitos.

4.

A inversão do ônus da prova prevista nas relações de consumo não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Ausente a comprovação de ilicitude ou conduta irregular por parte das recorridas, não se configura a falha na prestação de serviço.

6.

A inexistência de prova de violação a direito da personalidade afasta a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações pelo consumidor.

2.

A ausência de documentos comprobatórios da persistência da cobrança inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação de serviço.

3.

A configuração do dano moral depende da comprovação de ato ilícito e de violação a direito da personalidade, o que não se verifica na ausência de conduta irregular devidamente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, X; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII; Lei no 9.099/95, artigo 46; Resolução TJMT no 16/2023, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1016361-89.2023.8.11.0001, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06.10.2023; TJSP, Apelação Cível n.o 1010892-14.2019.8.26.0477, Relator Tasso Duarte de Melo, julgado em 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019848-88.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1019848-88.2024.8.11.0015

Recorrente:
Thiarlei Cacemiro de Carvalho Oliveira

Recorridos
: Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Thiarlei Cacemiro de Carvalho Oliveira.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Sinop.

Sentença
(Id.

274352448
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

274352858): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões de
Kabum Comércio Eletrônico S.A.

(Id. 274352865): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

Contrarrazões de Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda.:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019848-88.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1019848-88.2024.8.11.0015

Recorrente:
Thiarlei Cacemiro de Carvalho Oliveira

Recorridos
: Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Thiarlei Cacemiro de Carvalho Oliveira em face de Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda., em razão de falha na prestação de serviço decorrente do
não reembolso do valor pago por produto não entregue.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor, no dia 03/07/2024, adquiriu um smartphone “Samsung Galaxy S23 de 256 GB” junto à Kabum Comércio Eletrônico S.A., no valor de R$5.038,73 (cinco mil e trinta e oito reais e setenta e três centavos), utilizando um cartão de crédito emitido pela empresa Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda.

Aduz que, antes da entrega, manifestou arrependimento e solicitou o cancelamento da compra, sendo orientado a formalizar a recusa por escrito. Em 10/07/2024, a recorrida Kabum supostamente cancelou a transação, mas o autor continuou sendo cobrado pela requerida Recargapay, sem previsão de reembolso. Desde então, tenta resolver a questão por diversos meios, incluindo Reclame Aqui e PROCON, mas sem sucesso.

Em contraponto, a recorrida Kabum afirma que realizou o cancelamento e o ressarcimento do valor pago pelo produto adquirido pelo autor conforme comprovante em Id. 274352436, motivo pelo qual entende que não há dever de indenizar.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor apresentou o comprovante da realização da compra e o extrato bancário que demonstra a cobrança da primeira parcela, todavia, deixou de anexar os extratos completos dos meses subsequentes para comprovar a continuidade da cobrança da compra cancelada e a suposta inércia das empresas em efetuar o reembolso.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do que dispões o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. Petição inicial aparelhada com documentos que não atribuem verossimilhança às alegações do autor da ação, ora apelante. Inadmissibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CPC.
Ausência de provas idôneas do pagamento das parcelas do pacote turístico ou mesmo da contratação de financiamento bancário atrelado ao serviço. Cerceamento de defesa não configurado, pois cabia ao Apelante a prova dos fatos constitutivos do seu direito ou, ainda, de indícios idôneos a atribuir verossimilhança às suas alegações. Pedidos de reparação de danos materiais e morais corretamente julgados improcedentes
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10108921420198260477 SP 1010892-14.2019.8.26.0477, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/09/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 22/05/2025